Tribunal: CARF
Processo: 10865.003652/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003652/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
LANÇAMENTO
Verificado que o contribuinte tinha pleno conhecimento de todos os
documentos e fatos indicados no lançamento, resta afastada a alegação de
nulidade do procedimento por cerceamento de defesa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo Pleno do STF a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, determina o
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
decisão ali proferida deve ser aplicada pelos julgadores deste colegiado,
resultando na improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias
constituídas com fundamento no referido inciso da Lei 8.212/91.
IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROVA
O preenchimento dos requisitos para usufruto da imunidade tributária devem
ser devidamente comprovados nos autos e não meramente declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores associados a pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003652/2009-26
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003652/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento de
contribuições previdenciárias. A exigência é referente a:
1) Contribuições previdenciárias devidas pela empresa no período entre 01 e
12/2004, decorrentes de:
a) Exclusão da empresa do SIMPLES;
b) Pagamentos feitos à UNIMED- Campinas
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Afastou a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa conforme arguido
pela Impugnação relativamente à não disponibilização de documentos
mencionados no Auto de Infração no ato de lançamento;
2) Que a esfera administrativa não teria competência para analisar a arguição de
inconstitucionalidade das contribuições exigidas com fundamento no inciso
IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, relativamente aos pagamentos feitos à
UNIMED-Campinas;
3) Que apesar das alegações da Impugnação, não foram apresentadas provas do
efetivo cumprimento dos requisitos para usufruto da imunidade tributária de
que trata o artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988;
4) Acatou a ocorrência da decadência relativamente às competências anteriores a
11/2004 face a aplicação da Súmula STF no 08;
5) Não acatou o pedido de produção e juntada posterior de provas, indicando que
as provas deveriam ter sido apresentadas junto com a Impugnação
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa os argumentos segundo os quais entende haveriam vícios no presente
lançamento que resultaria na nulidade do procedimento face ao cerceamento
de defesa;
2) Repisa a argumentação de inconstitucionalidade da exigência com fundamento
no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, relativamente aos pagamentos feitos
à UNIMED-Campinas;
3) Repisa a argumentação de que gozaria do direito à imunidade tributária de que
trata o artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 14, da Código
Tributário Nacional – CTN;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003652/2009-26

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto acima, no julgamento de primeira instância já houve reconhecimento
da decadência dos lançamentos anteriores a 11/2004, restando do lançamento original apenas as
exigências relativas às competências 12 e 13/2004.
Além disso, vimos acima no Relatório que o Recurso Voluntário é parcial uma
vez que não contesta a exigência de contribuições previdenciárias em decorrência da exclusão da
empresa do SIMPLES, contestando apenas a exigência sobre os pagamentos feitos à UNIMED-
Campinas que, no caso, se refere apenas à competência 12/2004.
Assim, é somente sobre estas duas competências que versa o Recurso Voluntário
e, além disso, no mérito, apenas no que diz respeito à incidência relativa aos pagamentos à
UNIMED-Campinas.
Dos vícios do procedimento e do cerceamento de defesa.
Quanto a esta matéria, não merece provimento o Recurso Voluntário.
A alegação de que o contribuinte não recebeu todos os documentos mencionados
pelo Auto de Infração não procede como já indicado pelo Acórdão recorrido ao indicar que:
Afirma a autuada que a lavratura do AIOP ocorreu sem a observância da legislação que
disciplina a ação fiscal, não obedecendo o princípio da vinculação do ato
administrativo-tributário, nos termos do art. 142 e § único do Código Tributário
Nacional - CTN, configurando ofensa ao princípio constitucional da legalidade e
também cerceamento do direito de ampla defesa, uma vez que dificulta sobremaneira a
confecção da defesa técnica.
O Auto de Infração foi lavrado sem o cuidado de se redigir um auto para cada tributo
apurado, conforme determina o art. 9.°, caput, do Decreto n.° 70.235/72, quais sejam, a
contribuição previdenciária da cota patronal e a devida pela prestação de serviços do
cooperativas de trabalho, sendo tal situação ilegal, posto que contraria tal dispositivo
legal.
Melhor seria que cada um dos tributos fosse tratado em autos de infração separados,
como manda a legislação, pois, da forma que foram tratados em um único auto de
infração dificulta o exercício do direito de defesa da recorrente.
Não procede tal argumentação, pois, na verdade, ambas as contribuições - a patronal,
devida sobre a folha de pagamento, bem como a incidente sobre os valores pagos pela
prestação de serviços de cooperativas de trabalho, são de mesma natureza, ou seja,
contribuições devidas pelo sujeito, passivo à Seguridade Social, não cabendo, na
presente situação, a distinção feita pelo art. 9.° do Decreto 70.235/72, não ocorrendo,
pois, o cerceamento do direito de defesa por parte da autuada, tendo em vista que o
procedimento fiscal se pautou na legislação vigente.
Segundo a defendente, o AIOP menciona uma série de documentos como sendo parte
integrante de seus anexos, mas que não foram a ela entregues, tendo sido, quando muito,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003652/2009-26

apenas e tão somente exibidos ao preposto que atendeu a fiscalização, que normalmente
é pessoa leiga no tocante aos aspectos legais do ato jurídico, o que não proporciona à
recorrente a oportunidade de exercer seu direito constitucional de ampla defesa. Os
documentos não entregues seriam o processo n.° 10830.009090/00-21, o ato de
exclusão do Simples n.° 341.308, de 02/10/2000 e o Termo de Início de Procedimento
Fiscal- TIPF.
Tal alegação é totalmente descabida como demonstraremos a seguir.
No tocante ao TIPF, constata-se que este documento, conforme pode ser verificado às
fls. 26, foi assinado, em 05/10/2009 por Honoré M. van Leeuwen, diretor da entidade,
cujo nome consta no Relatório de Vínculos do presente AIOP (fls. 12). Assim sendo,
totalmente descabida a afinnação de seu não recebimento por parte da autuada.
Relativamente ao ato de exclusão do Simples, esse documento é parte integrante do
processo n.° 10830009090/00-21, que a autuada alega não ter recebido.
Ora, conforme pode-se constatar às fls. 46/58, o referido processo é concernente à
exclusão da defendente do sistema Simples, que culminou com a emissão do Ato
Declaratório 341.308, de 02/10/2000, o qual, por sua vez, ocasionou a apresentação, por
parte O item 3 do Relatório do Acórdão DRJ/CPS n.° 1.107, de 20/05/2002, que
manteve a exclusão e cuja cópia encontra-se às fls. 48, diz, textualmente:
“3. Tendo tomado ciência do indeferimento através da intimação (...), recebida por AR,
(...) a contribuinte apresentou impugnação (..), em 03/10/2001.”
Inconformada com a decisão em primeira instância, a interessada recorreu ao Conselho
de Contribuintes, que negou provimento ao Recurso através do Acórdão 302- 35.761, de
10/09/2003, da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, cujo Relatório
(fls. 54) diz, textualmente:
“DO RECURSO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES Cientificada da decisão de
Primeira Instância em 10/07/2002, a interessada apresentou, em 08/08/02,
tempestivamente, o recurso de fls. (..)
” Os trechos dos relatórios acima transcritos jogam por terra as argumentações da
autuada no sentido de não ter recebido os documentos, bem como de que ainda se
considerava inserida em tal sistema tributário no exercício de 2004, por não ter sido
efetivamente comunicada de sua exclusão deste sistema, e, estando o presente AIOP
devidamente motivado, com a descrição das razões de fato e de direito, e contendo as
informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, é ato
administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo descabida a
arguição de cerceamento do direito de defesa.
Não tenho reparos a fazer quanto ao acima indicado de modo que, com
fundamento no §3o, do art. 57, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015,
adoto as razões acima para negar provimento a essa parte do Recurso Voluntário.

Da inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212./91
Quanto a este tema, não há razão para nos alongarmos, a exigência de
contribuições previdenciárias com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, já foi
julgada inconstitucional em decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral o que, no âmbito deste Conselho, implica aplicação do que determina o §2o, do art. 62, do
Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, do que é exemplo o Acórdão abaixo:
Ac. 2402-007.152, de 09/04/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003652/2009-26

Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 23 de abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts.
1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil vigente, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento.
Diante disso, não há o que se discutir, é procedente o Recurso Voluntário.

Da imunidade tributária
No que diz respeito à alegação de que a entidade seria imune com fundamento no
artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 14 do Código Tributário Nacional –
CTN, sem também nos aprofundarmos na análise, é certo que mesmo aquelas entidades
realmente imunes nos termos da legislação, uma vez confrontadas pela Fiscalização por meio de
lançamento fiscal devem comprovar sua alegação de se tratarem de entidades imunes.
A esse respeito, ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71) quanto ao ônus da prova:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
Assim, alegar sem provar é o mesmo que não alegar. E no caso presente, desde a
impugnação, a contribuinte alega sua imunidade sem nunca ter trazido aos autos sequer um
início de prova de suas alegações que, assim não podem ser acolhidas.

Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento os valores associados a pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003652/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital